Tribunal: STF
Processo: Rcl 70174
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRENTE VEDAÇÃO DE ACESSO AOS AUTOS.  INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Pindamonhangaba/SP, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos n. 1501090-55.2023.8.26.0618. 



    Narra a petição inicial que os reclamantes “foram denunciados pela prática do crime previsto nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/06 (Lei de Drogas), observando-se as disposições da Lei 8.072/90, e no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei10.826/03, todos c.c. o artigo 29, caput, do Código Penal”. 



    A defesa alega que o Ministério Público, na inicial acusatória, “utilizou-se de ‘prints’ de conteúdo digital extraído em autos diverso”. 



    Relata que “solicitou acesso integral aos dados de extração do telefone celular de um dos acusados”, tendo em vista que “o douto promotor de justiça, como dito, utilizou-se, em verdade, de ‘prints’ da extração realizada em processo diverso daquele que foi apresentado como forma de argumentação para substanciar seu pedido de condenação”.



    Sustenta, em síntese, que “somente foi autorizado o acesso caso a defesa retirasse o DVD (onde se encontra o conteúdo da extração) e fizesse a cópia (doc.06) Sendo assim, restou negada a transcrição por link, impossibilitando a comparação das informações através do sistema celebrite que requer que seja o arquivo no formato de .UFDR para devida comparação e conferência”. 



    Ressalta que o Juízo reclamado, como justificativa para o ato, “acompanhou a manifestação ministerial, vez que há uma certidão do cartório informando que a ‘transformação’ para link seria inviável, pois levaria mais de 30h para se concluírem”.



    Requer “seja concedido à defesa, acesso as provas de maneira que foi solicitada, ou seja, via link possibilitando a defesa um seguro manuseio e conferência conforme determina o ordenamento jurídico (art. 5º, inciso LV da CF), bem como a súmula 14 do STF”.



    É o relatório. DECIDO.



    A presente reclamação não merece provimento.



    Isso porque, o ato reclamado está em consonância com o enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, o qual estabelece, in verbis:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    In casu, o ato reclamado assentou que “[o] Ministério Público, às fls. 783/784, de forma clara e precisa, ofereceu solução eficaz ao quanto alegado pela Defesa, às fls. 779/780”. (e-doc. 12) 



    Por sua vez, o Ministério Público esclareceu e ponderou o seguinte (e-doc. 8):



    “De acordo com o laudo pericial a fls. 482/487, o conteúdo extraído dos aparelhos celulares está gravado em 6 mídias no total, sendo 2 do aparelho motorola E7, e do motorola G20 e outras 2 do iphone. 



    A quantidade de dados é muito grande, de tal forma que a Escrevente certificou a fls. 488: ‘Consigno ainda que não foi possível disponibilizar o conteúdo no OneDrive, tendo em vista que o prazo estimado para transferência dos arquivos era mais de 30 horas’.



    A carga das mídias à culta e combativa Defensora não implicará em quebra da cadeia de custódia; ao contrário, a Defesa terá acesso ao que foi extraído dos telefones celulares em mídias produzidas diretamente pelo órgão responsável pela perícia”. 



    Nesse contexto, conclui-se, dos elementos constantes dos autos, que a autoridade reclamada não negou aplicação às balizas interpretativas conferidas, por esta Corte, ao enunciado sumular invocado, tendo em vista que a defesa dispõe, atualmente, de acesso integral às provas já documentadas nos autos, sendo certo que a decisão judicial que reconhece como melhor solução o acesso direto às mídias constantes nos autos não se enquadra na jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao espectro de incidência da SV 14, razão pela qual não merece prosperar o presente intento reclamatório. 



    Dessa feita, mostra cabível, ainda, a aplicação do entendimento adotado pela jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a utilização deste mecanismo constitucional não pode se convolar em atalho processual e, por via transversa, possuir o condão de submeter qualquer demanda ao exame imediato pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. RECLAMAÇÃO COMO ATALHO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – No caso, não houve negativa de acesso aos autos pela autoridade reclamada, de modo que inexiste violação ao referido enunciado. III – A ação reclamatória não é a via adequada para se fazer um juízo sobre a conveniência de determinada diligência probatória, sobretudo quando se invoca ofensa à Súmula Vinculante 14. IV – É inviável a utilização da reclamação constitucional como atalho processual, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 54.896-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 29/09/2022)



    Consectariamente, revela-se improcedente a presente Reclamação, por ausência de violação do enunciado da Súmula Vinculante 14.



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de agosto de 2024



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente